Tribunal: TJSP
Processo: 2131758-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reintegração de Posse c.c. Cobrança. "Contrato de Locação de Veículo por Prazo Determinado". DECISÃO que indeferiu o pedido o pedido de tutela de urgência. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de notícia de reconsideração da decisão agravada. Perda do objeto recursal. RECURSO PREJUDICADO.*